Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-96.2023.8.11.0095
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001158-96.2023.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 028.275.451-28 (EMBARGANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), FERNANDO VITUS GRANDER - CPF: 058.512.671-27 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (APELADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), FERNANDO VITUS GRANDER - CPF: 058.512.671-27 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (APELADO), LUCIANO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 028.275.451-28 (APELADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Luciano da Silva de Souza contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo integralmente sentença da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação de reparação de danos decorrentes de operações bancárias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da capacidade econômica do réu Fernando Vitus
Grander
para concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à responsabilização objetiva das instituições financeiras por suposta ausência de adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão na análise da concessão da gratuidade de justiça, pois o acórdão fundamentou-se na documentação apresentada, considerando suficientes os elementos que atestam a hipossuficiência do beneficiário, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A discussão acerca da suficiência dos documentos para concessão do benefício, assim como a alegada aptidão financeira, demandaria reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

5. Quanto à responsabilização das instituições financeiras e à aplicação do MED, o acórdão analisou expressamente a matéria, concluindo que a não adoção do mecanismo não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário, sendo imprescindível a demonstração de falha concreta, o que não restou comprovado nos autos.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão de teses já enfrentadas, ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde de nova valoração probatória em sede de embargos de declaração quando já fundamentada no acórdão recorrido.
2
. A responsabilização de instituição financeira por fraude eletrônica exige demonstração de falha concreta na prestação do serviço, sendo a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED) insufi
ciente para caracterizar vício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
98, 1.022
; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17.04.2023; TJMT, N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu os recursos de apelação, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 1001158-96.2023.8.11.0095 (ID. 292180379).

Em suas razões
recursais (
ID. 293990891)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à análise da capacidade econômica do réu
FERNANDO VITUS GRANDER
para concessão da gratuidade de justiça, alegando que os documentos juntados seriam inidôneos e que haveria elementos comprovando a aptidão financeira do
E
mbargado para arcar com
as custas
processuais, sem o benefício
.

Aponta
, ainda, omissão do acórdão no tocante à responsabilização das
Instituições Financeiras
pela ausência de adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulado pelo Banco Central, e pela não apreciação adequada da tese jurídica concernente à aplicação da Resolução BCB nº 103/2021, defendendo que houve falha na prestação do serviço e que a responsabilidade objetiva das instituições deveria ter sido reconhecida.

O
BANCO XP
e o
BANCO
INTER

apresentaram
contrarrazões, respectivamente, em ID. 295143389 e ID. 295181865, argumentando, em suma, que não há qualquer vício a ser sanado, ressaltando que a decisão foi suficientemente fundamentada quanto à inexistência de falha no serviço bancário e à regularidade das operações realizadas, defendendo que os embargos objetivam, na verdade, rediscutir o mérito e conferir efeitos infringentes à decisão, o que se
mostra incabível na via eleita.

O embargado
FERNANDO VITUS GRANDER
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 296635887).

Recurso tempestivo (ID. 294058369) e isento de preparo (art. 1.023,
in fine
, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA

pretende o suprimento das omissões apontadas, buscando, de um lado, a análise efetiva e fundamentada da capacidade econômica do réu
FERNANDO VITUS GRANDER
para fins de concessão ou não da gratuidade da justiça, e, de outro, a expressa apreciação da responsabilidade das Instituições Financeiras rés em razão da não adoção do MED,
com
a consequente responsabilização objetiva dessas pelo prejuízo sofrido
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA FRAUDE. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de reparação de danos proposta por consumidor vítima de fraude eletrônica, na modalidade “golpe do intermediário”, após transferência de R$ 18.000,00 via PIX. Sentença que reconheceu a responsabilidade do corréu Fernando Vitus
Grander
e afastou a responsabilização dos bancos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o corréu Fernando Vitus
Grander
deve responder por danos causados à vítima, diante de sua atuação no suporte à negociação fraudulenta; e (
ii
) saber se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pela não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulado pela Resolução BCB nº 103/2021.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado que o recorrente Fernando Vitus
Grander
endossou a identidade falsa do golpista, legitimando a fraude e contribuindo diretamente para o erro da vítima, atraindo sua responsabilidade com base nos arts. 186 e 927 do CC/2002.

4. As instituições financeiras não descumpriram o dever de segurança, tampouco houve comprovação de saldo disponível ou falha no sistema que justificasse o uso obrigatório do MED, cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos.

5. O valor fixado para danos morais (R$ 3.036,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Configura responsabilidade civil a conduta de quem, ao legitimar identidade falsa em negociação virtual, induz
terceiro
em erro, ainda que sem dolo direto.
2
. A responsabilização de instituição financeira por fraude eletrônica exige demonstração de falha concreta na prestação do serviço, não bastando a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts
. 186 e 927; CPC, arts. 98 e 85, § 11; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.124.423/SP; TJMT,
ApC
nº 1008597-22.2018.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2024.

(
TJMT.
N.U 1001158-96.2023.8.11.0095,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
09/06/20
25,
DJe
09/06/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos
em

que
, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Com efeito,
o
E
mbargante
aponta
omissão quanto à análise da capacidade econômica do
embargado

FERNANDO VITUS GRANDER

para fins de concessão da gratuidade da justiça, sustentando a inidoneidade dos documentos e a existência de elementos que comprovariam apti
dão financeira.

Todavia
, não se v
islumbra omissão a ser suprida, uma vez que o
acórdão embargado, que considerou presentes os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, com base nos documentos constantes dos autos e inexistindo elementos inequívocos que infirmassem a presunção leg
al de veracidade da declaração
juntados
,
fez
constar expressamente no início do voto que:

“
De início, entendo como suficientemente comprovada
a
condição de hipossuficiência do apelante FERNANDO VITUS GRANDER pelos documentos juntados nesta instância (ID. 286885403 e ID. 286885404), de modo que faz jus o recorrente à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal, com fulcro no art. 98 e ss. do CPC
.”

De todo modo, a
controvérsia sobre a suficiência dos documentos ou a aptidão financeira do embargado demanda reexame do conjunto
probatório e valoração das provas, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração
,
conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no art. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5ª Câmara Cível, Relatora:
Desa
.
Stefane
Fiuza
Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS
- IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED:
11742444820238130000, 14ª
Câmara Cível, Relatora:
Desa
. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REAPRECIAÇÃO DE PROVA
. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada,
mera irresignação na tentativa de
reapreciação
da matéria já julgada
, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.” (TJMT. N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas
de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 06/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: 13.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito
ou à reapreciação de provas
. (...)” (TJMT. N.U 1002139-86.2022.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

No que tange à
omissão do acórdão quanto à responsabilização objetiva das instituições financeiras e à ausência de adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulado pela Resolução BCB nº 103/2021
, tenho que igualmente não há qualquer vício neste ponto.

Isso porque o
acórdão enfrentou de forma suficiente a discussão relativa à responsabilidade das instituições financeiras, analisando os documentos dos autos e expressamente assentando que não se comprovou falha sistêmica ou o
missão na prestação do serviço.

Foi destacado que o acionamento do MED é um instrumento de uso condicionado à exis
tência de requisitos objetivos, sendo que a
tese de julgamento
expressamente firmou que
:

“
A responsabilização de instituição financeira por fraude eletrônica exige demonstração de falha concreta na prestação do serviço, não bastando a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos
”
.

Portanto, a não adoção do MED, por si só, não caracteriza falha de serviço, e o caso concreto não preencheu os pressupostos par
a responsabilização dos bancos, sendo que
acórdão consignou que não houve inércia ou
irregularidade por parte dos bancos, que tomaram as medidas razoáveis e exi
gidas pela regulação aplicável.

Frise-se que, no caso
sub judice
, a
s operações foram realizadas a partir do próprio dispositivo do Embargante, mediante uso regular de senha pessoal e autenticação por
token
, evidenciando que o embargante agiu de forma imprudente e voluntária, o que afasta o dever de indenizar por fortuito
externo

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025